Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700415-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Antônio de Jesus em face de decisão (ID 150042238 na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos movida em desfavor de Unique Assessoria Creditícia Ltda e Banco do Brasil S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a cessação de descontos de parcelas de empréstimos consignados contraídos com a instituição financeira e o arresto dos bens e valores depositados em nome da primeira Ré e dos respectivos sócios. O Agravante, por meio da petição de ID 44989224, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator